Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737027-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Verifico do recurso de apelação (ID. 60517551) que, embora não tenha sido juntada a certidão de óbito, há notícia de falecimento da parte autora, ora apelante. É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização do aludido pressuposto. Cumpre ressaltar, também, que o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (artigo 313, I, §1o, e artigo 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Isso posto, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE RECURSO, pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal do apelante/autor apresente a certidão de óbito e se manifeste pelo interesse no prosseguimento da demanda, regularizando, se o caso, o polo ativo do recurso, com a habilitação dos herdeiros, por simples petição, nestes mesmos autos, nos termos dos artigos 689 e seguintes, do Código de Processo Civil, ou a do espólio, indicando-se o inventariante, e a procuração ad juditia outorgada pelo espólio, representado pelo inventariante. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator